Tribunal: TJES
Processo: 5005269-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005269-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ALISSON LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO IMODERADO DA FORÇA FÍSICA. EXCESSO DA CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5005269-49.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO: ALISSON LIMA DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando o ente municipal requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor (R$ 8.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)

preliminarmente,

que o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia
;
b)
inexistência da responsabilidade civil do município;
c)
ausência de emprego de força física excessiva pelos agentes municipais;
d)
que as agressões físicas foram perpetradas pelo autor em desfavor dos agente municipais;
e)
legitimidade do uso progressivo da força;
f)
inexistência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de realização de perícia complexa, entendo, em consonância com o art. 370 do CPC, que compete ao juiz a valoração das provas que entender necessárias ao julgamento do processo, sendo que,
in casu
, parece-me despicienda a perícia pleiteada, já que por outros meios é possível atestar a veracidade ou não das alegações autorais, consistentes no uso excessivo da força na abordagem.

Quanto ao mérito, verifico que sustenta o autor que, em 30/06/2021, ao sair da residência de seus genitores na condução de sua bicicleta, foi abordado por agentes da Guarda Civil Municipal, sendo que, no momento da abordagem,

por não ter conseguido parar imediatamente (devido ao defeito no freio de sua bicicleta), foi surpreendido com a ação dos agentes, que o seguraram e, em seguida, desferiram socos e chutes contra ele, além de agressões verbais e físicas, utilizando um "porrete de madeira", razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando indenização por danos extrapatrimoniais.

Em contrapartida, é sabido que a responsabilidade do ente público, nos casos de agressão policial desproporcional, é
objetiva
, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo-se para a configuração do dever de indenizar, a comprovação de três elementos:
(i) c
onduta ilícita do agente estatal
(
o uso excessivo e injustificado da força);
(ii) d
ano sofrido pela vítima;
e
(iii) nexo causal
entre a conduta do agente e o dano experimentado.

Assim, não se exige a prova da culpa do agente, bastando a demonstração de que a atuação foi abusiva e ocasionou o prejuízo.

Ademais, eventual responsabilidade subjetiva do agente público poderá ser apurada em sede regressiva pelo ente público, mas em relação à vítima, a obrigação de indenizar é do ente municipal.

In casu,
ainda que tenha ocorrido a absolvição dos agentes municipais no PAD instaurado, conforme destacado na sentença
“[...] as esferas administrativa e civil possuem independência entre si. Dessa forma, este Juízo não está vinculado às decisões proferidas no âmbito de processos administrativos”
(id. 14458092, negritei).

Assim, pelas provas colididas aos autos, em especial o laudo do DML (id. 14457621) e vídeos apresentados nos id’s 14457629 e 14457630), acompanho o entendimento do juízo de 1º grau na ocorrência de excesso da atuação dos guardas municipais, mediante o uso imoderado e desproporcional da força física, com agressões que extrapolaram a resistência apresentada pelo abordado ou que se mostraram desnecessárias para a contenção, restando afastado o estrito cumprimento do dever legal, causa excludente de ilicitude.

Nesse caso, a conduta passou a ser ilícita, pois deixou de atender ao requisito da proporcionalidade e da razoabilidade que legitimam a atuação estatal.

Com relação aos danos morais, entendo que a situação suportada pelo autor ultrapassou, em muito, o mero dissabor, pois as agressões desproporcionais em abordagem policial configuram violação direta à
dignidade da pessoa humana
, bem como ao direito fundamental à integridade física e psíquica.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ABUSO DE AGENTE POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - AGRESSÕES FISICAS COMPROVADAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, o Estado responde por seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido . 2. Ao interpretar a norma contida no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral ( RE nº 841.526), consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é objetiva . 3. O policial, agente da Administração Pública, deve zelar pela incolumidade física dos cidadãos a qualquer título, sem que se lhe permita, neste exercício de poder/dever da atividade policial, resvalar para o abuso, excesso ou desvio, que, se ocorrem, impõem ao Estado a obrigação de indenizar a vítima por danos morais. 4. O uso da força física policial é legítimo apenas quando empregado nos limites do necessário ao restabelecimento da ordem, salubridade e paz social, preservando, assim, a segurança pública, caracterizando-se como abusivo as agressões físicas perpetradas contra o autor, o qual não se encontrava em flagrante delito e/ou apresentou resistência a abordagem policial inicial . 5. Caracterizada a conduta ilícita dos agentes públicos, deve o ente estatal reparar os danos causados ao cidadão, mostrando-se adequado o quantum indenizatório arbitrado na r. sentença.
(TJ-MG - AC: 50017523320208130114, Relator.: Des .(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 04/07/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL. EXCESSO NA ATUAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Pretensão do autor de ver reconhecido o seu direito à indenização por danos morais por sofrer danos físicos e psicológicos em abordagem policial ilegal. Sentença de procedência na origem. Inconformismo da FESP, requerendo a redução do quantum indenizatório. Cabimento. Conjunto probatório inconteste quanto à violência na abordagem policial. Autor menor de 18 anos e que sofreu agressões físicas por parte dos agentes públicos, com socos e chutes, além de vasculharem seu aparelho celular sem autorização e furar os dois pneus de sua mobilete. Fatos corroborados por câmeras de vigilância local, tendo sido comprovado que o autor se encontrava sozinho e não apresentou resistência. Condenação dos agentes públicos perante o Tribunal de Justiça Militar pelos crimes de prevaricação e lesão corporal. Responsabilidade estatal objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. Dano moral configurado. Indenização, contudo, arbitrada em valor elevado, consideradas as peculiaridades do caso concreto, sendo cabível a redução para R$20.000,00, mantidos os consectários legais. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1006924-72.2021.8 .26.0099 Bragança Paulista, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 29/04/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002449-46.2021.8.08 .0021 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: RAVEL GONÇALVES RODRIGUES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 355, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – ABORDAGEM POLICIAL – ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INJUSTA AGRESSÃO FÍSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. É cediço que o julgamento antecipado da lide não será nulo se a matéria fática deduzida não demanda a produção de provas, conforme disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil . 2. As forças policiais, no cumprimento da função constitucional que lhes são atribuídas de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, conforme disposto no art. 144, § 5º, da Constituição Federal, podem, no estrito cumprimento do dever legal, utilizar, de forma legítima, do uso de força progressiva em face das circunstâncias da abordagem realizada. 3 . A ação policial que ultrapassa os limites impostos pela legalidade pode, à luz das circunstâncias do caso concreto, render ensejo à responsabilização civil. 4. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 5 . Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado RAVEL GONÇALVES RODRIGUES; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024494620218080021, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta as funções de
compensar a vítima
e
desestimular novas práticas abusivas
por parte dos agentes estatais.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga-

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)